Tribunal: TJSP
Processo: 0001472-52.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001472-52.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante KLEBER
ANDRADE LOBO FURIATO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido o E. Relator Sorteado,
Exmo. Sr. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, que dava provimento ao recurso e
declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS,
vencedor, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, vencido, SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.415 – Santos
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0001472-52.2020.8.26.0158
Agte: Kleber Andrade Lobo Furiato
Agdo: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Recurso da Defesa - Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com
afastamento do percentual de 60%, exigida no artigo 112,
inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019) -Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, porquanto ao
agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário - Assim, por ser reincidente, aplica-
se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena
(3/5), para fins de progressão de regime - Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em execução
interposto por Kleber Andrade Lobo Furiato, contra a r. decisão, proferida
nos autos do PEC principal n. 0017192-62.2016.8.26.0041 (cópia às fls.
12/14), que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40% para
progressão de regime, constante no inciso V do artigo 112 da LEP, com
redação dada pela Lei n. 13.964/2019, e manteve o percentual de 60%
trazido pela nova lei, sendo o mesmo aplicado em face da legislação
anterior que regia o caso, ou seja, 3/5 (três quintos).
A d. Defesa, no agravo de fls. 01/06,
pretende a reforma da r. decisão de primeira instância para retificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo de penas para constar o percentual de 40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Regularmente processado e contrariado
o recurso (fls. 23/27); mantida a r. decisão agravada (fls. 28).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral da Justiça em parecer opinou pelo desprovimento do agravo
interposto (fls. 33/37).
É o relatório.
Cuida-se
de
agravo
em
execução interposto por Kleber Andrade Lobo Furiato
contra r. decisão de fls. 12/14 que indeferiu a retificação
do cálculo, para aplicação da fração de 2/5 da pena do
crime hediondo ou equiparado.
Afirmou o agravante que a lei
penal mais benéfica deve ser aplicada, retificando-se o
cálculo de penas para constar o percentual de 40%
(quarenta por cento) para fins de progressão de regime
prisional, pois é reincidente doloso, sobretudo pela nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação da Lei n. 13.964/19.
Sem razão, no entanto.
Na
espécie,
o
nobre
Magistrado entendeu que o sentenciado não fazia jus a
benesse, ressaltando que: “Da simples leitura do
dispositivo
legal
em
estudo,
verifica-se
que
a
nomenclatura utilizada pelo legislador - "reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece
ser sinônimo da expressão "reincidente específico".
Ademais, conforme bem enfatizou o jurista, quando a Lei
quer se referir à reincidência específica o faz de maneira
expressa e inequívoca, o que não se constata in casu.
Também é de conhecimento
notório e geral que durante o ano de 2019 houve ampla
divulgação acerca das propostas de autoria do
Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao
denominado "Pacote Anticrime", as quais basicamente
almejavam fazer significativas alterações legislativas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos dispositivos legais, dentre eles a aplicação de
maior rigor estatal para fins de progressão de regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art. 112, inc. VI,
da LEP, ao status de "reincidente específico' não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o
escalamento de requisito temporal por ele elencado no
dispositivo legal. Desta maneira, o argumento da Defesa
não
encontra
fundamento
numa
interpretação
teleológica.
Por fim, à luz do método
interpretativo histórico-evolutivo, oportuno lembrar que
desde o advento da Lei no 8.072/1990 o legislador pátrio
manifestou seu claro objetivo de dar tratamento
diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza
hedionda ou equiparado, sendo que anteriormente à
declaração
de
inconstitucionalidade
ocorrida
difusamente no HC 82.959 o sentenciado sequer poderia
progredir ao regime intermediário. Posteriormente a Lei
no 11.464/2007 alterou o art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990,
criando fração diferenciada para tais delitos (2/5 para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até recente
advento da Lei no 13.964/2019.
Infere-se,
assim,
que
em
nenhum momento o apontado dispositivo impõe que para
sua aplicação ambos os delitos devem ser hediondos, o
que se revelaria contrário à ratio do legislador e a todo
o histórico de tratamento diferenciado conferido a tal
espécie de delito, restando forçoso o indeferimento do
pleito da Defesa”.
E,
tal
decisão
deve
ser
mantida.
Isto porque em se tratando de
crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime
prisional dar-se-á após o cumprimento de (60%) da 3/5
pena, se o apenado for reincidente, ainda que a
condenação definitiva anterior decorra do cometimento
de crime não hediondo ou equiparado, como na espécie.
Nesse sentido, o E. o STJ já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou assentado que: consolidou entendimento no
sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz
distinção entre a reincidência comum ou específica, ao
determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso
temporal para a progressão de regime" (STJ, HC
468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).
Aliás,
a
reincidência
é
condição de caráter pessoal, uma vez reconhecida, caberá
ao Juízo da execução penal a readequação da pena, sem
que isso implique em violação aos princípios relativos à
coisa julgada e ao non reformatio in pejus.
Assim, tendo em vista que o
artigo 112 da LEP não utiliza o termo “reincidente
específico”, a aplicação das frações previstas nos incisos
IV, VII e VIII se baseia na recidiva, independentemente
da natureza do crime anterior.
Registre-se, por oportuno, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a Lei n.o 13.964 de 24 de dezembro de 2019,
(denominada como “Pacote Anticrime”), implementa
modificações nas legislações penal e processual penal,
tendo como objetivo o combate ao crime e aperfeiçoar o
quadro normativo penal brasileiro. De tal modo, uma
interpretação sistemática da lei permite concluir que não
estaria o legislador minimizando o sistema progressivo de
execução de pena para os condenados aos crimes
hediondos ou equiparados no caso de reincidência
genérica.
De fato, a mens legis da norma
é no sentido de agravar as consequências do crime para
aqueles que reincidem, portanto, acolher a tese defensiva
esvaziaria totalmente as intenções do legislador, supra
aludidas, ao editar a Lei n. 13.964/19.
Portanto, ao agravante não se
aplica o percentual de 40%, previsto pelo inciso V,
destinado a quem, condenado por crime hediondo ou
equiparado, seja primário. Assim, por ser reincidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de
60% (sessenta por cento) da pena (3/5), para fins de
progressão de regime.
Nessa mesma linha, confira-se:
Agravo.
Homologação
de
cálculo. Indeferimento de retificação. Reincidência.
Crime hediondo. Exigência de cumprimento de 60% da
pena. Alegação de cumprimento de lapso de 40% da
pena para progressão. Inexistência de previsão legal a
exigir que a reincidência seja específica. Inteligência do
art. 112 da LEP. Agravo improvido. (TJ-SP - EP:
00006862020208260154
SP
0000686-20.2020.8.26.0154, Relator: Damião Cogan,
Data de Julgamento: 19/05/2020, 5a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 19/05/2020)
Agravo em Execução Penal
Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas,
com afastamento do percentual de 60%, exigida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído
pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de
regime somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas
hipóteses de condenação pelo cometimento de crime
hediondo ou equiparado, nos casos em que o reeducando
é reincidente Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%,
reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está
reservado exclusivamente aos reeducandos primários
Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate
de 60% da punição carcerária
Natureza do ilícito
penal anterior Irrelevância Precedentes Decisão
mantida

Recurso
desprovido.
(TJ-SP
-
EP:
00017037920208260158
SP
0001703-79.2020.8.26.0158, Relator: Claudia Fonseca
Fanucchi, Data de Julgamento: 16/06/2020, 5a Câmara
de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2020).
Portanto, a r. decisão ora recorrida é de
ser mantida em todos os seus jurídicos e legais fundamentos, pelos motivos
acima explanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto, mantendo-se a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0001472-52.2020.8.26.0158
Comarca de Santos DEECRIM UR7
Agravante: Kleber Andrade Lobo Furiato
Agravado: Ministério Público
Voto no 13813
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Com a devida vênia do entendimento da douta
maioria, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.
Kleber Andrade Lobo Furiato interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ,
Comarca de Santos, proferida nos autos da Execução Penal no
0017192-61.2016.8.26.0041, que indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas para fins de progressão de regime, considerando o lapso
temporal de 3/5, por ser o réu reincidente (fls. 12/14).
Em sua minuta, o Agravante requereu a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que não é reincidente em crime
equiparado a hediondo, de forma que deve ser retificado o cálculo de pena
para fins de progressão de regime (fls. 02/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraminuta (fls. 23/27).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 28).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 33/37).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo,
e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da Lei no
7.210/84 estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum como in casu, em que a condenação
anterior do agravante foi pelo crime previsto no artigo 306, “caput”, do
Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 16, parágrafo único, da Lei no
10.823/2003, cometidos antes da Lei no 13.964/2019 (Processo no
0016154-41.2011.8.26.0606

fls.
15;
e
Processo
no
0006144-30.2014.8.26.0606 fls. 17) e, posteriormente, pelo crime de
tráfico de drogas, não pode ser considerado reincidente em crime de
natureza hedionda ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deverá ser
adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser adotado o
percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se
aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de
Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, respeitado o
entendimento da Douta maioria vencedora, dava provimento ao agravo em
execução, para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO ANTONIO RIBAS
12A49CDF
9
15
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12E422B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001472-52.2020.8.26.0158 e o código de confirmação da tabela acima.